Tribunal: TJES
Processo: 5027780-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027780-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LUIZ ROBERTO ALVARENGA COLLADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento a justificar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de consentimento fica caracterizado pela contratação fraudulenta de empréstimo mediante abordagem enganosa, ausência de anuência da vítima e posterior transferência dos valores a terceiro mediante promessa não cumprida.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de fortuito interno, conforme fixado no Tema Repetitivo 466 do STJ e na Súmula 479 da mesma Corte.

Não há configuração de culpa exclusiva da vítima, tampouco fortuito externo, pois a fraude decorre de falha no sistema de segurança do banco, que deixou de verificar a regularidade da transação.

A restituição em dobro é cabível nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme entendimento firmado nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, que dispensa a comprovação de má-fé quando presente conduta contrária à boa-fé objetiva.

A configuração do dano moral se justifica pela exposição da vítima a abalo emocional, estresse e frustração, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, nos termos da jurisprudência do STJ e do método bifásico de quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado mediante abordagem enganosa configura vício de consentimento e autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro no âmbito da contratação de produtos bancários, por se tratar de fortuito interno.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de demonstração de má-fé, quando a conduta da instituição contrariar a boa-fé objetiva.

A ocorrência de fraude em contrato bancário que acarreta transtornos relevantes ao consumidor enseja indenização por danos morais, mesmo quando praticada por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 466. STJ, Súmula nº 479. STJ, REsp nº 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2022. STJ, REsp nº 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2023. STJ, AgInt no REsp nº 2.056.005/SE, rel. Min. Humberto Martins, j. 18/03/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.347.579/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/10/2023. STJ, REsp nº 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023. STJ, EREsp nº 1.413.542, j. 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado pelo
apelado
, o que levaria à nulidade do negócio jurídico, com repercussão na devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Segundo se depreende, ao ser contatado por representante da empresa ré com proposta de simulação de cartão de crédito, o apelado forneceu dados pessoais e, em seguida, percebeu que fora contratado, sem sua anuência, um empréstimo consignado no valor de R$ 46.857,09, com desconto mensal no benefício previdenciário.

Ao tentar reverter o empréstimo, fora convencido a assinar contrato de cessão de crédito e transferir integralmente o valor do negócio à intermediadora, sob promessa de reembolso mensal, o que não ocorreu.

Pois bem. É de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento, estabelecendo que
“
[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Tal responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

In casu
o banco recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a consumidora apelada teria colaborado para a ocorrência do evento danoso ao agir de forma imprudente.

Nada obstante, essa tese não convence, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, assentou a Corte Cidadã que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

Nesse sentido, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, sendo imperiosa a condenação do apelado à restituição do valor integral descontado.

O recorrente sustenta, ainda, a ausência de má-fé a autorizar a devolução em dobro

Entretanto, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pelo STJ, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da demonstração do elemento volitivo.

Modulados os efeitos do acórdão, a incidir após a data da publicação (30/03/2021), as cobranças iniciadas em abril de 2022 se inserem no âmbito de aplicação do entendimento firmado na instância superior.

Quanto à indenização por danos morais, não merece reparo o édito condenatório.

O consumidor sofreu significativo abalo emocional, estresse e preocupação excessiva em razão da fraude e das dificuldades encontradas na tentativa de resolver administrativamente o problema.

No mesmo sentido, firmou a jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

O valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, bem como o prejuízo enfrentado pela consumidora e a gravidade do dano moral sofrido.

Dito valor também atende ao caráter pedagógico da medida, desestimulando futuras falhas na prestação de serviços pela instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão presencial 15/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões